Tribunal: TJDFT
Processo: 0714334-97.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714334-97.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: N. S. E. T. C., I.S.A.M.A. APELADO: I.S.A.M.A. LTDA, N. S. E. T. C. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Deve a parte apelante, N. S. E. T. C., no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o[1], do CPC, sob pena de deserção, tendo em vista que deixou de juntar documento comprobatório ao interpor o recurso. Com efeito, diferentemente do que afirmado no início da petição recursal (ID 151677140/44352206), inexiste registro de concessão de gratuidade de justiça ao autor/apelante. Brasília/DF, 27 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.